Tribunal: TJBA
Processo: 8122092-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122092-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JULIO CESAR DE ARAUJO

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE NÃO JULGOU TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO NÃO APRECIADA. SENTENÇA
CITRA PETITA
. NULIDADE. EXIGÊNCIA DO ART. 490 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INST NCIA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
n. 8122092-54.2022.8.05.0001, figurando como apelante,
JULIO CESAR DE ARAUJO
, e apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IV.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
ANULAR DE OFÍCIO A SENTENÇA
recorrida, em razão do julgamento
citra petita
, restando prejudicado o
RECURSO DE APELAÇÃO
.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

2

Procurador(a) de Justiça